Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-85.2019.8.11.0035
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-85.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLINDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 172.371.901-30 (APELANTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO E INDENIZAÇÃO. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente a ação para declarar inexistente dívida decorrente de cobrança excessiva de fatura de energia elétrica em dezembro de 2018, fixando como valor devido a média do consumo anual (R$ 150,00), a ser abatido do montante pago indevidamente, e condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 921,54. O autor insurge-se contra a ausência de condenação por danos morais, alegando abalo decorrente do impacto financeiro, do descaso da ré e do tempo dispendido para resolução da controvérsia, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por danos morais diante da cobrança indevida de valor excessivo em fatura de energia elétrica, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral, nesta hipótese, não é presumido, exigindo demonstração concreta de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral quando não há suspensão do
serviço nem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

Os transtornos vivenciados pelo consumidor não extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, ausente qualquer comprovação de sofrimento psíquico relevante, humilhação ou desprezo.

A responsabilização civil exige a presença de dano efetivo, nexo causal e conduta ilícita (CC,
arts
. 186 e 927), não se evidenciando, no caso, a ocorrência de lesão indenizável a atributos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica não gera, por si só, dano moral, quando ausente prova de violação efetiva a direito da personalidade.

A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração concreta do prejuízo anormal suportado pelo consumidor, não se aplicando automaticamente em qualquer controvérsia contratual.

A responsabilidade civil por dano moral requer a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I; 85, §§2º e 11; 98, §3º; CC,
arts
. 186 e 927.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória c/c Restituição de Pagamento Indevido e Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida
, fixar como valor devido para o mês de dezembro a média do referido ano, de R$150,00,
a ser descontado do montante pago indevidamente e
imput
ar
à
ré danos materiais

de R$921,
54
.

E
m razão da sucumbência recíproca, dividiu por igual entre as partes os respectivos ônus,
fixando a verba honorária em 10% do
montante
da condenação
ou, em se tratando de
quantia
irrisóri
a
, sobre o valor atualizado da causa
.

O apelante, inconformado com a improcedência do pedido de reparação moral, sustenta que, em dezembro de 2018, foi surpreendido com uma fatura de consumo elétrico extremamente superior à sua média habitual.
Diz que, e
nquanto o consumo anterior oscilava entre 150 e 210 KWh, a fatura em questão registrou 1.193 KWh, resultando em valor superior a R$1.000,00.

Relata que, apesar de diversas tentativas extrajudiciais para resolver o impasse – inclusive com solicitação de releitura do medidor – a apelada recusou-se a proceder a qualquer reavaliação. Ressalta que a cobrança indevida, automaticamente debitada de sua conta bancária, comprometeu o sustento próprio e familiar naquele mês, conforme demonstrado em extratos bancários anexados.

Sustenta
que tal conduta causou-lhe não apenas prejuízo material, reconhecido pela sentença, mas também sofrimento moral, caracterizado pelo impacto financeiro, pelo descaso da empresa e pelo tempo despendido na tentativa de resolver a questão, invocando a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Alega que o sofrimento experimentado, além de legítimo, foi agravado pela reiteração de erros semelhantes em
outras ocasiões. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, considerando-se o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da reparação.

Em contrarrazões, a apelada a
lega

que o dano moral não pode ser presumido

e que o simples aborrecimento ou desconforto não configura lesão indenizável, citando o artigo 186 do Código Civil. Defende que a jurisprudência vem exigindo comprovação efetiva de abalo moral relevante, o que não ocorreu no presente caso. Conclui pela ausência de conduta ilícita, de nexo causal e de dano efetivo, pugnando pelo
não
provimento do
R
ecurso
(Id 279554911).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a demanda sob a alegação de que em dezembro de
2018 recebeu fatura de energia elétrica extremamente exorbitante se comparado ao seu consumo regular.

A Ação foi julgada procedente para
declarar inexistente a dívida, fixar como valor devido para o mês de dezembro a média do referido ano, de R$150,00, a ser descontado do montante pago indevidamente e imputar à ré danos materiais de R$921,54.

A apelante insiste que faz jus à reparação por danos morais,
caracterizado, em síntese, pelo impacto financeiro, pelo descaso da
apelad
a e pelo tempo despendido na tentativa de resolver a questão, invocando a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

No entanto,
nesta hipótese
, o prejuízo em questão
não é presumido
e
precisa ser comprovado. A energia elétrica não foi suspensa, tampouco o nome do autor foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito.

E era dele esse ônus, por força do artigo 373, inciso I, do CPC
, sendo que nenhuma das razões por ele indicadas ensejam a indenização pretendida, pois não repre
sentam violação efetiva a algum atributo da sua personalidade
.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (artigos 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC
, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor ao advogado da parte contrária para 15% sobre o valor atualizado
da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude
dele
ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025